Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. PENSÃO FIXADA EM 150% DO SALÁRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de fixação de alimentos, que julgou procedente o pedido inicial e fixou alimentos no valor correspondente a 150% do salário mínimo. O apelante pleiteia a redução do valor para 100% do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor da pensão alimentícia fixado na sentença em 150% do salário mínimo observa o binômio necessidade e possibilidade e respeita o princípio da proporcionalidade entre os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do CC, buscando garantir a subsistência digna da criança sem impor encargos excessivos a quem presta os alimentos.
4. A planilha de despesas apresentada indicou gastos mensais da menor, mas parte dessas despesas foi considerada excessiva ou não comprovada. Ainda assim, a menor de 09 anos possui necessidades presumíveis decorrentes de seu estágio de desenvolvimento, padrão social e familiar, as quais justificam o valor fixado, desde que dentro da capacidade do genitor.
5. A análise dos extratos bancários e da movimentação financeira do apelante demonstrou capacidade contributiva compatível com a pensão fixada, que representa menos de 30% de sua renda mensal, sendo que a genitora arcará com a maior parte dos custos da filha, o que afasta a alegação de excesso e reforça a adequação do valor fixado.
6. O fato de o apelante possuir outros filhos e despesas pessoais não é fundamento suficiente para afastar sua responsabilidade pelo sustento da filha, conforme o princípio da paternidade responsável e jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, § 1o; 1.695; 1.699; 1.703. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970410, 0708764-23.2023.8.07.0012, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 24.02.2025.

(ve)